Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700993-45.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RIANE ALBUQUERQUE BUSON PFEILSTICKER RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 18816017), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No tocante ao apelo extremo, uma vez que o STF já reconheceu a existência de repercussão geral acerca da “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (RE 695.911 – Tema 492), deverá o inconformismo aguardar o pronunciamento de mérito no citado paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remeta-se o recurso especial de ID 16205906 ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ID 16205885 ao NUGEP para que o mantenha sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031